Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722454-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELA RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafaela Rodrigues de Lima contra a r. decisão proferida pela 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Anulação de Registro de Consolidação de Propriedade de Imóvel e autorização de purga da mora, com pedido de tutela de urgência no 0724970-77.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e obstou o recebimento da petição inicial, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, de rito contencioso comum, por meio de que Rafaela Rodrigues de Lima pretende obter, essencialmente, provimento jurisdicional em face de Banco do Brasil S/Apara a suspensão dos leilões extrajudiciais realizados nos dias 12 e 28.05.2025 e a purga da mora, com vistas à subsistência do negócio fiduciário outrora celebrado entre as partes. Ao apreciar a petição inicial, proferi despacho no ID: 235800535 e, posteriormente, no ID: 237800255 determinado a intimação da autora para comprovar que não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça solicitada na petição inicial. Então, a autora manifestou-se por meio das petições juntadas no ID: 237733516, à qual anexou extrato de conta junto à PagSeguro Internet S/A (ID: 237733517), e no ID: 238294750 ressaltando que a “gratuidade de justiça não se coaduna com a presunção do estado de miserabilidade, mas sim com a demonstração de insuficiência de recursos para suportar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família”. Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Conforme ressaltei logo no início, o art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos e, além disso, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural é relativa apenas (art. 99, § 3.o, do CPC). No caso dos autos, não obstante haver mencionado no despacho do ID: 237800255 que não havia constatado, ao menos por ora, haver qualquer obstáculo à concessão da gratuidade de justiça à parte autora, verifico que a autora rapidamente depositou em juízo a elevada quantia de R$ 10.846,13 (ID: 238294751), sem nenhuma dificuldade, o que se afigura incompatível com a alegada hipossuficiência de recursos. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos tomados por paradigmas: Ementa: Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Profissional liberal. Advocacia. Movimentação financeira incompatível. Hipossuficiência não demonstrada. recurso improvido. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.2. II. Questões em discussão. 3. (i) Demonstração da hipossuficiência financeira; (ii) presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. III. Razões de decidir. 4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrar a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 5. O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais de sobrevivência digna deveria ser de aproximados R$ 6.900,00. 6. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 7.Não obstante a declaração de rendimentos não ostentar nenhum bem, o extrato da conta bancária revela movimentação financeira incompatível com o pedido de gratuidade por ostentar valores superiores aos parâmetros indicados pelos órgãos de estatística.8. O comprovante da mensalidade escolar do filho e a prestação da CEF não representam volume significativo apto a comprometer os rendimentos do agravante e justificar o deferimento da benesse. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso desprovido. Tese: 1.Havendo elementos de incompatibilidade do benefício com a condição do profissional liberal, tais como movimentações financeiras em valores superiores ao que declara receber, além de se tratar de advogado atuante, deve ser mantido o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5.o; art. 99, § 3.o, do CPC; Lei n. 1.060/50. (TJDFT. Acórdão 1998201, 0707247-48.2025.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 14.5.2025, publicado no DJe: 3.6.2025). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3.A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício.4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179).5. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1866528, 07146916920248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 21.05.2024, publicado no DJe: 04.06.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.02.2023, publicado no DJe: 09.03.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 02.09.2021, publicado no DJe: 29.09.2021). Ante o quanto expus acima, indefiro a gratuidade de justiça solicitada pela parte autora. Intime-se para comprovar o pagamento das custas iniciais no prazo legal de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.” Os Embargos de Declaração foram rejeitados na origem. Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, que visava suspender os leilões extrajudiciais do imóvel objeto da lide e permitir a purga da mora, mesmo após a oposição de embargos de declaração com tal finalidade. Sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça não considerou adequadamente a sua real situação financeira, destacando que o depósito judicial no valor de R$ 10.846,13 foi fruto de esforços extraordinários empreendidos por ela e o seu cônjuge, com auxílio de familiares e amigos, não refletindo capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais sem prejudicar sua subsistência. Pontua, ainda, que a decisão desconsidera o caráter instrumental da gratuidade de justiça e compromete o acesso à jurisdição, especialmente em demanda que versa sobre a preservação da moradia familiar, direito fundamental assegurado constitucionalmente. Acrescenta que a omissão do Juiz em apreciar o pedido liminar, mesmo após a provocação específica por meio de embargos de declaração, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição. Destaca que o perigo de dano é iminente, pois o leilão extrajudicial do imóvel já foi encerrado, com lances ofertados, o que pode culminar com a assinatura do auto de arrematação e consequente perda da sua moradia, sendo imprescindível a concessão de medida urgente para suspender os atos de expropriação, até a efetiva purga da mora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender imediatamente os atos de expropriação do imóvel, incluindo a assinatura do auto de arrematação extrajudicial, até a efetiva e integral purga da mora. Pede a reforma da r. decisão, para que lhe seja deferida gratuidade de justiça e determinada a apreciação do pedido de tutela de urgência, com a consequente suspensão dos atos de expropriação do imóvel. Sem preparo, ante a discussão sobre a gratuidade de justiça no recurso. Decido. Primeiramente, ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido no tocante ao pedido de suspensão dos atos de expropriação do imóvel. Isso porque o d. Magistrado a quo apenas indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na r. decisão agravada, sem apreciar qualquer pedido referente aos atos de expropriação do imóvel. Assim, os argumentos apresentados pela Agravante não podem ser analisados em sede recursal, pois o Juiz a quo não os apreciou na r. decisão agravada. Logo, não é permitido ao Tribunal analisar tais argumentos, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição (art. 1.014 do CPC). Destaco, ainda, que não ocorreu negativa de prestação jurisdicional, pois o pedido de tutela de urgência, por óbvio, não poderia ser analisado se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e ainda não ocorreu o recolhimento das custas processuais. Note-se, inclusive, que a ora Agravante foi alertada pelo Juiz de que "o pagamento das custas processuais constitui pressuposto para a válida formação do processo, nos termos do art. 82 c/c art. 290, do CPC, cuja falta poderá levar ao indeferimento da petição inicial (art. 485, inciso I, do CPC), senão ao cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” (Id. 238445848 dos autos de referência) Passo, então, a analisar apenas a parte da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, em análise dos fatos e documentos apresentados pela Agravante nos autos de referência, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento, ainda que intimada para tanto. De fato, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designada: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) Em conclusão, não há nos autos de referência prova de que o pagamento das despesas do processo ameaça a subsistência da Agravante e de sua família, sendo, portanto, indevida a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos da r. decisão agravada. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento no tocante ao pedido de tutela de urgência, e, na parte conhecida, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora